Tribunal: TJES
Processo: 5012454-50.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012454-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESDRAS FRANKLIN
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE (PIRÂMIDE FINANCEIRA/ALICIAMENTO). AUDITORIA DE PROVA: AUTOR QUE CONFESSA A ENTREGA VOLUNTÁRIA DE APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO E REGISTRO DE BIOMETRIA FACIAL A ESTRANHOS FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO.
LAPSUS
TEMPORAL: TRANSFERÊNCIA REALIZADA 3 DIAS APÓS O CRÉDITO, AFASTANDO FALHA EM MONITORAMENTO PREVENTIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À SÚMULA 479 DO STJ: AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, UMA VEZ QUE A SEGURANÇA FOI BURLADA PELA FACILITAÇÃO DIRETA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO QUE NÃO JUSTIFICA A NEGLIGÊNCIA GRAVE COM DADOS SENSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012454-50.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A

RECORRIDO: ESDRAS FRANKLIN

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE (PIRÂMIDE FINANCEIRA/ALICIAMENTO). AUDITORIA DE PROVA: AUTOR QUE CONFESSA A ENTREGA VOLUNTÁRIA DE APARELHO CELULAR DESBLOQUEADO E REGISTRO DE BIOMETRIA FACIAL A ESTRANHOS FORA DO AMBIENTE BANCÁRIO.
LAPSUS
TEMPORAL: TRANSFERÊNCIA REALIZADA 3 DIAS APÓS O CRÉDITO, AFASTANDO FALHA EM MONITORAMENTO PREVENTIVO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À SÚMULA 479 DO STJ: AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, UMA VEZ QUE A SEGURANÇA FOI BURLADA PELA FACILITAÇÃO DIRETA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO QUE NÃO JUSTIFICA A NEGLIGÊNCIA GRAVE COM DADOS SENSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO: Dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

MÉRITO: A controvérsia reside na responsabilidade civil do banco recorrente por empréstimo cujo valor foi transferido pelo autor a terceiros (empresa ALIVE/RMD), sob a promessa de redução de juros.

O conjunto probatório, especialmente o depoimento pessoal do recorrido, confirma que este franqueou livremente o acesso ao seu sistema bancário e biometria a prepostos de empresa estranha à lide. O extrato bancário (Id. 14930292) demonstra que a movimentação do valor (R$ 4.112,65) via PIX ocorreu dias após a contratação regular mediante senha pessoal.

Configura-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (Art. 14, § 3º, II, do CDC), rompendo-se o nexo de causalidade. Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ante a ocorrência de "engenharia social" com participação direta da vítima (
distinguishing
).

DISPOSITIVO: Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários (Art. 55, Lei 9.099/95).

Vitória/ES, data da assinatura.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia ao eminente Relator para inaugurar divergência pontual, acompanhando S. Exa. apenas parcialmente.

Concordo com o ilustre Relator no sentido de que o banco recorrente não pode ser responsabilizado pela transferência voluntária do numerário via PIX a terceiros, tampouco pelo pagamento de indenização por danos morais, face à manifesta falta de cautela e coparticipação ativa do consumidor na custódia de seus dados pessoais.

Contudo, afasto-me da conclusão de improcedência total, entendendo subsistir a falha do prestador de serviços quanto à concessão e validação do empréstimo consignado em si, devendo ser mantida a declaração de nulidade do negócio jurídico e a repetição das parcelas descontadas do benefício previdenciário do recorrido.

Para fins de atribuição de responsabilidade civil no âmbito do sistema financeiro nacional, faz-se imperioso traçar uma distinção técnico-jurídica fundamental entre dois atos de natureza distinta ocorridos na presente lide: a contratação do mútuo consignado e a posterior transferência dos fundos via PIX.

No tocante às transações ativas validadas pela própria vítima (PIX ou transferências), a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a atuação direta do correntista que, embora enganado por engenharia social (golpe), fornece suas senhas ou realiza a transação em favor de terceiros falsários, afasta o dever de indenizar do banco. Trata-se de hipótese de fortuito externo decorrente de culpa de terceiro ou da própria vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), uma vez que a falha reside na segurança subjetiva e pessoal do usuário, e não no mecanismo de processamento da transação pelo banco.

Todavia, a contratação de empréstimo bancário segue lógica inteiramente distinta. A concessão de crédito não é mera transferência de fundos eletrônica; cuida-se da formação de um novo e complexo negócio jurídico que vincula as partes no tempo, afetando diretamente a margem consignável de consumidor idoso/hipervulnerável.

Nesse aspecto, as instituições financeiras possuem o estrito dever de segurança de monitorar o perfil de seus clientes e identificar operações atípicas que fujam de forma drástica do padrão histórico de consumo do correntista. No caso concreto, a liberação de empréstimo sem a devida checagem preventiva de segurança, no mesmo contexto temporal em que fraudadores operavam no celular do consumidor fora de qualquer agência bancária física do recorrente, evidencia flagrante defeito na prestação de serviço de controle de fraudes.

Essa vulnerabilidade operacional da segurança sistêmica do banco caracteriza o chamado fortuito interno, risco inerente e inafastável da atividade lucrativa explorada pela instituição financeira, atraindo a incidência da Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que os bancos possuem a obrigação legal de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam flagrantemente do perfil do consumidor (REsp nº 2.052.228/DF). Resta evidenciado, portanto, que a instituição financeira falhou em seu dever de cuidado ao validar a contratação do empréstimo consignado, o que impõe a manutenção da declaração de nulidade do pacto (Contrato nº 0014713897820220506c).

Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, as parcelas indevidamente descontadas diretamente da fonte de subsistência do recorrido (benefício previdenciário) devem ser integralmente restituídas.

Quanto à forma de devolução, o posicionamento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS firmou a tese de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, exigindo-se tão somente que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva:

"A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor."

A inserção de empréstimo consignado fraudulento na folha de pagamento do consumidor idoso, sem a devida checagem de perfil e segurança, consubstancia conduta que viola os deveres anexos de proteção e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Consequentemente, deve ser mantida a condenação do banco recorrente à restituição, em dobro, de todas as parcelas efetivamente descontadas do benefício do autor em razão do contrato anulado.

Se por um lado a falha de segurança na validação do empréstimo obriga o banco a restabelecer o
status quo ante
material, por outro, a análise da responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais exige ponderação diversa.

O acervo probatório demonstra que os danos de ordem anímica alegados na exordial decorreram, em grande escala, da conduta ativa do próprio recorrido que, despido do dever mínimo de cautela e vigilância, compareceu voluntariamente a estabelecimento de terceiros fraudadores, entregou seu aparelho celular desbloqueado a estranhos e anuiu com a realização de registros biométricos sem qualquer verificação prévia sobre o que estava contratando.

Neste cenário de concorrência causal para o evento danoso extrapatrimonial, compreendo não estarem configurados os danos morais, posto que, como já bastante elucidado, os transtornos narrados nos autos ocorreram também por conduta ativa e pouco cautelosa do próprio recorrido.

Desse modo, considero draconiano responsabilizar as instituições financeiras por danos morais que, embora lamentáveis sob a ótica pessoal da vítima, somente se concretizaram e ganharam contornos de lesividade severa por conta da expressiva coparticipação e negligência do próprio recorrido com a guarda de seus dados sensíveis e aparelho móvel.

Portanto, reformo a sentença recorrida unicamente para afastar a condenação imposta a título de danos morais.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo banco réu e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença , exclusivamente para:

AFASTAR
a condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, diante da manifesta coparticipação e falta de cautela do recorrido na custódia de seus dados e aparelho telefônico;

MANTER
os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de nulidade do Contrato nº 0014713897820220506c e à condenação do banco à devolução, em dobro, de todos os valores indevidamente descontados diretamente da folha de pagamento do recorrido, com as devidas atualizações legais fixadas na origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO